Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-50.2016.8.11.0078
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000302-50.2016.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 10.763.669/0001-99 (APELANTE), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 10.763.669/0001-99 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTAS FISCAIS IDÔNEAS - EMPRESA
BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - PRODUTO ENQUADRADO NOS TERMOS DO ACORDO PELO PRÓPRIO FISCO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.”(N.U 0002749-05.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

2.
Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada nº 0000302-50.2016.8.11.0078 ajuizada por
SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença revisada julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar a nulidade dos TAD’s 1. N° 1123355-8 (ref. NF n. 1134) no valor de R 8.680,00; 2. N° 1123356-2 (ref. NF n. 1133) no valor de R$ 8.680,00; 3. N° 1123357-8 (ref. NF n. 1137) no valor de R$ 40.878,34; 4. N°1123358-4 (ref. NF n. 1138) no valor de R$ 7.410,86; 5. N° 1123361-8 (ref. NF n. 1131) no valor de R$ 8.680,00; 6. N° 1123362-2 (ref. NF n. 1136) no valor de R$ 8.680,00 e, reconhecer a inexigibilidade do ICMS e da multa neles indicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público de intervenção ministerial id. 95626474.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar a nulidade dos TAD’s 1. N° 1123355-8 (ref. NF n. 1134) no valor de R 8.680,00; 2. N° 1123356-2 (ref. NF n. 1133) no valor de R$ 8.680,00; 3. N° 1123357-8 (ref. NF n. 1137) no valor de R$ 40.878,34; 4. N°1123358-4 (ref. NF n. 1138) no valor de R$ 7.410,86; 5. N° 1123361-8 (ref. NF n. 1131) no valor de R$ 8.680,00; 6. N° 1123362-2 (ref. NF n. 1136) no valor de R$ 8.680,00 e, reconhecer a inexigibilidade do ICMS e da multa neles indicadas.

Extrai-se dos autos que

SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

ajuizou a presente ação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a anulação dos termos de apreensão e deposito n° 1123355-8, 1123356-2; 1123357-8; 1123358-4; 1123361-8 e 1123362-2.

A parte autora, argui em síntese que, tem como atividade econômica principal o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, sendo inscrita no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Aduz que foi surpreendido com a lavratura de quatro TAD-s, sob o fundamento de que não se tratavam de produto industrializado, não podendo, por esses motivos, serem beneficiados pelo PRODEIC. No entanto, afirma que as Notas Fiscais apresentadas eram totalmente idôneas, uma vez que o milho transportado havia sido beneficiado.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não da apreensão das mercadorias da parte autora e a consequente lavratura dos TAD’s.

Ab initio
, à respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6º-A, 7º e 8º do Decreto nº 1.432/2003, com redação à época,
in verbis:

Art. 6º-A
Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6º, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1º, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III -
apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.
(atualmente revogado pela Lei
10.453/16
)

Art. 7º
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2º deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1º
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2º
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3º
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4º
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8º
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1º
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Extrai-se dos autos que a autora fora autuada com a lavratura de dos TAD-s, sob o fundamento de que o milho transportado não se tratava de produto industrializado, não podendo, por esses motivos, serem beneficiados pelo PRODEIC.

Como se vê do termo de apreensão trazido na exordial, há os seguintes fatos e ocorrências:

TAD Nº: 1123355-8

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1134 - Operação produto primário (CFOP 610]) com benefício indevido do PRODEIC/Industrialização.

TAD Nº:
1123356-2
.

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1133 – INIDÔNEA PRODUTO PRIMÁRIO UTILIZANDO-SE DO PRODEÍC.

TAD Nº:
1123357-8

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1137 – INIDÔNEA PRODUTO PRIMÁRIO UTILIZANDO-SE DOS BENEFÍCIOS DO PRODEIC.

TAD Nº:
1123357-8

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1137 – INIDÔNEA PRODUTO PRIMÁRIO UTILIZANDO-SE DOS BENEFÍCIOS DO PRODEIC.

TAD Nº:
1123358-4

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1138 – INIDÔNEA PRODUTO PRIMÁRIO UTILIZANDO-SE DOS BENEFÍCIOS DO PRODEIC.

TAD Nº:
1123361-8

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1131 – INIDÔNEA PRODUTO PRIMÁRIO UTILIZANDO-SE DOS BENEFÍCIOS DO PRODEIC.

TAD Nº:
1123362-2

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

INFRAÇÃO:
Arts. 2° e 3º’; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DANFE 1136 – INIDÔNEA PRODUTO PRIMÁRIO UTILIZANDO-SE DOS BENEFÍCIOS DO PRODEIC.

Na espécie, não resta dúvidas com relação ao fato da parte autora ter sido beneficiária do PRODEÌC, o que restou demonstrado através da apresentação do Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME (Ids. 94492471, 94492472, 94492473 e 94492474).

Extrai-se do acordo firmado com o Estado:

“Da Cláusula Quarta – Dos Benefícios Fiscais:

Com base na
Lei nº 7958 de 25/09/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1432/2003 de 29 de setembro de 2003 e suas alterações, na Resolução nº

004/2007
do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso –
CONDEPRODEMAT
fica assegurado à
EMPRESA
pelo prazo de 10 (DEZ) anos contados a partir do início das operações previstas neste Termo de Acordo, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devidos nas respectivas operações ou prestações, nas seguintes formas:

I –
Diferimento
do valor do ICMS incidente nas operações de
comercialização interna
das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo abaixo relacionadas:

- Painço Beneficiado

- Milho Beneficiado

- Milheto Beneficiado

- Feijão Beneficiado

- Milho de Pipoca Beneficiado

- Feijão Preto Beneficiado

II –
Crédito Presumido de 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor do ICMS incidente nas operações de
comercialização interestadual
das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionadas:

- Painço Beneficiado

- Milho Beneficiado

- Milheto Beneficiado

- Feijão Beneficiado

- Milho de Pipoca Beneficiado

- Feijão Preto Beneficiado”

In casu
, em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que as notas fiscais são inidôneas, pelo fato de violar os arts. 2° e 3°; art. 72, I; art. 95 e art. 174 do RICMS— MT, percebe-se que ao lavrar os TAD’s o próprio Fisco faz constar nas notas que se trata de milho beneficiado à granel.

Ademais,

a empresa apresentou

os

certificados de classificação das cargas de milho (ids. 94492484 e 94492485) transportadas constando que o milho não estava em seu estado natural, estava beneficiado.

Nessa perspectiva, inexiste qualquer tipo de infração por parte da impetrante, uma vez que o próprio Fisco consigna que o produto apresentado é aquele sobre o qual recai o benefício crédito presumido de ICMS referente ao PRODEIC: o milho beneficiado.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA COMO FORMA DE COAGIR A IMPETRANTE DE EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.

2. Sentença ratificada e segurança concedida.

(N.U 0002749-05.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ENTRE PROPRIEDADES DE MESMA TITULARIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – PRODUTOS LASTREADOS POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento consolidado pelos tribunais pátrios, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias, produtos e maquinários, para estabelecimentos de mesma propriedade, não constitui fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ.

Diante das notas fiscais idôneas que acompanhavam a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos. (N.U 1007405-49.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Desse
modo, restou demonstrada que as notas fiscais
apresentadas pela empresa eram idôneas, uma vez que o milho transportado
constava na lista de produtos acobertados no acordo de benefícios tributários firmado com o Estado.

Ante o exposto
,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023